Tribunal: STF
Processo: HC 185145
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 577.091, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 19.06.2018, o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas, porte de munição e moeda falsa; negado o direito de recorrer em liberdade. Contra a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “excesso de prazo na formação da culpabilidade definitiva”, ressaltando que “O PACIENTE SE ENCONTRA ENCARCERADO HÁ 708 DIAS (PRATICAMENTE 02 ANOS) SEM JULGAMENTO DEFINITIVO (RECURSO DE APELAÇÃO TRAMITANDO NO TRF-1)”. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e faz referência à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “relaxar a prisão o paciente”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    9. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora por parte do Tribunal de origem. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 577091 - MG, à vista das informações que forem prestadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região .
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator